Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dos autos se denota a existência de negociação apenas para quitação à vista do saldo devedor total do contrato de empréstimo. Correta a decisão que indeferiu o pedido de exclusão do nome do agravante do SERASA, já que não comprovado o adimplemento da dívida exequenda.
2. A mera interposição de recurso cabível, com escopo de reformar provimento jurisdicional desfavorável, não configura litigância por má-fé.
3. Recurso desprovido.Unânime.